Tribunal: TJDFT
Processo: 0752727-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752727-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GEOVANA SANTOS ANDRADE PACIENTE: YAGO GOMES BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GEOVANA SANTOS ANDRADE, advogada constituída com OAB/DF no 78.167, em favor de YAGO GOMES BARROS, preso e condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 330 do Código Penal e nos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/2003, nos autos no 0404605-33.2025.8.07.0015, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e Territórios. Sustenta a impetrante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora para justificar o pedido liminar em habeas corpus, afirmando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de decisão e atos da Vara de Execuções Penais que, sem fundamentação específica e sem prévia conclusão de procedimento disciplinar, determinaram sua transferência de unidade prisional, com consequente perda do trabalho externo. Alega que a medida, ao interromper o vínculo laboral e afetar a ressocialização, impõe penalidade antecipada, desproporcional e não amparada em decisão judicial, violando a presunção de inocência e ocasionando prejuízo ao convívio social, familiar, acadêmico e profissional do paciente. Afirma a impossibilidade de punição antecipada sem contraditório e ampla defesa, ressaltando que o reconhecimento de falta grave exige audiência de justificação conforme o artigo 59 da LEP, de modo que a transferência ou qualquer agravamento das condições de cumprimento da pena antes de tal ato representaria violação ao devido processo legal, bis in idem e excesso de execução, especialmente porque o paciente já teria se apresentado espontaneamente e cumprido sanção disciplinar. Aduz a ilegalidade da transferência ao CIR por constituir sanção indireta e antecipada, desprovida de fundamentação idônea, em afronta ao artigo 118, § 2o, da LEP, e por acarretar a perda do trabalho externo sem decisão judicial, o que configuraria penalidade encoberta. Invoca o princípio da presunção de inocência, destacando a vedação à imposição de medidas restritivas sem necessidade comprovada. Requer, liminarmente, a suspensão da transferência e a permanência do paciente na atual unidade até decisão final, assegurando-se a manutenção do trabalho externo e a vedação de novas restrições antes de audiência de justificação. No mérito, pede a confirmação da ordem, com reconhecimento do constrangimento ilegal e restabelecimento integral do status quo. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante, embora tenha indicado como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e Territórios, apontou como ato coator o documento de ID 78898962 (Ofício no 2373/2025 – SEAPE/CPP/GAJ/NUARQ), por meio do qual se comunica ao Juízo das Execuções a transferência cautelar do paciente para o Centro de Internamento e Reeducação – CIR, até a conclusão do Inquérito Disciplinar, subscrito pelo Diretor-Adjunto do Centro de Progressão Penitenciária. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. (grifo nosso) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente habeas corpus. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2025 16:37:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora